Tribunal: TJDFT
Processo: 0052721-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052721-98.2016.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: ERASMO PEREIRA DE ARAUJO, ANDREA MORAIS PEREIRA CARDOSO, EVA VILMA DE ARAUJO, MARIA PEREIRA DE ARAUJO, EDY PEREIRA DE ARAUJO, EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO, EDITE PEREIRA DE ARAUJO, HERACLITO PEREIRA DE ARAUJO, EDU PEREIRA DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de petição de ID 26884777, em que a parte exequente alega estar pendente a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) referente aos honorários contratuais pactuados no contrato de ID 12201196. De fato, observa-se que o único RPV expedido na titularidade do escritório de advocacia (ID 22673890), cujo valor foi depositado pelo Distrito Federal (ID 25877991, p. 11) e transferido a conta indicada pelo credor (ID 26636327 e 26674042), refere-se à importância apurada para os honorários de sucumbência nos cálculos de ID 22629754. Assim, resta pendente a expedição de requisição de pagamento referente aos honorários contratuais, apurados em R$ 12.968,52 (doze mil e novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), nos cálculos de ID 22629754. Ocorre que tal importância supera o valor de 10 (dez) salários-mínimos estabelecido como limite para o pagamento na modalidade RPV pela Lei Distrital 3.624/2005, norma incidente para as execuções iniciadas antes da vigência da Lei Distrital no 6.618/2020 – hipótese dos autos. Assim, intime-se o credor (sociedade de advogados) para que esclareça se pretende a percepção de seu crédito relativo aos honorários contratuais pela modalidade precatório ou via RPV, mediante renúncia expressa ao valor excedente a 10 (dez) salários-mínimos. Brasília, 6 de julho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator